Tribunal: TJES
Processo: 5000111-45.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-45.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULINO FERREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: ROSELI ALAMON GAVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. COMPOSSE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ESBULHO. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. DESOCUPAÇÃO SUPERVENIENTE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada por proprietários de imóvel contra ex-companheira de um dos autores, sob alegação de esbulho após a dissolução da união estável. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC e pela existência de composse, razão pela qual indeferiu o pedido reintegratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse anterior dos autores e a ocorrência de esbulho a justificar a reintegração; (ii) verificar se a desocupação superveniente do imóvel pela requerida implica perda do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da reintegração exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O conjunto probatório evidencia que a requerida residia no imóvel desde 2008 em composse com o autor, afastando a configuração de esbulho possessório.

A ocupação decorrente de união estável dissolvida não caracteriza privação injusta da posse, não se confundindo com esbulho.

O título de propriedade ou o pagamento de tributos não substitui a prova da posse de fato, sendo matéria própria de ação petitória, e não possessória.

A fungibilidade prevista no art. 554 do CPC não alcança a confusão entre ações possessórias e petitórias, dada a diferença entre as causas de pedir.

A desocupação voluntária da requerida no curso da ação não configura perda superveniente do objeto, pois a improcedência foi fundada na ausência de comprovação dos requisitos da ação possessória, com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A composse exercida por ex-companheira afasta a caracterização de esbulho possessório.

O título de propriedade e o pagamento de tributos não suprem a ausência de prova da posse para fins de reintegração.

A fungibilidade processual não se aplica entre ações possessórias e petitórias.

A desocupação superveniente do imóvel não gera perda do objeto quando a improcedência decorre da ausência de prova dos requisitos da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 561; 554; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006448-65.2012.8.08.0035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, j. 04.07.2017, pub. 14.07.2017; TJES, Apelação Cível nº 048150018611, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.05.2021, pub. 02.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000111-45.2022.8.08.0060

APELANTES: PAULINO FERREIRA DA SILVA E OUTROS

APELADA: ROSELI ALAMON GAVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Pois bem.
Trata-se de “
Ação de Reintegração de Posse”
ajuizada por Paulino Ferreira da Silva, Ana Nascimento Bernardino da Silva e Paulo Antônio Bernardino da Silva em desfavor de Roseli Alamon Gava, requerendo, inclusive em sede liminar, a reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Os dois primeiros autores narram que há aproximadamente 30 (trinta) anos adquiriram o referido imóvel através de Termo de Doação e que nele construíram uma residência onde pretendiam residir no momento de suas respectivas aposentadorias.

Todavia, no ano de 2008 o terceiro autor, filho do casal, foi residir no referido imóvel com Roseli Alamon Gava, com quem viveu em união estável até o ano de 2015. A referida união foi dissolvida nos autos do Processo nº 0000884-25.2015.8.08.0060, no âmbito do qual restou decidido que a ex-companheira, ora requerida, ficaria com os móveis que guarneciam a residência do casal.

Afirmam que “
a ré tinha desocupado o imóvel, mas hoje se encontra novamente neste teto, por invasão, e mesmo que sempre tendo estes pedido de forma amigável a desocupação, esta jamais a proporciona, pois sabe das idades avançadas de ambos, tal qual vem se aproveitando para não desocupar, e corroborou, ainda, com o fechamento do Fórum, tanto no ano de 2020 e 2021, se vê agora no direito de dona” (sic).

O MM Juiz
a quo
, no âmbito da sentença recorrida, reconheceu que os Autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes é imposto, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não restaram comprovados os requisitos mínimos para a procedência da demanda possessória, notadamente a posse anterior dos Autores, o esbulho praticado pela requerida e a data de sua ocorrência.

Ao revés, a sentença concluiu que a prova produzida nos autos demonstrou a existência de composse do imóvel por um longo período, haja vista que a Apelada residia no local pelo menos desde 2008, o que afasta a tese de esbulho e conduziu ao julgamento de improcedência do pedido.

Em suas razões recursais (ID 14027809) os Apelantes insistem na tese de comprovação da posse indireta do imóvel, sustentada pela doação do imóvel e pelo pagamento de IPTU, e requerem a anulação da sentença, bem como o reconhecimento da perda superveniente do objeto, dada a desocupação voluntária do imóvel pela Apelada em virtude de liminar anteriormente deferida.

Desta forma, o cerne da controvérsia reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória de reintegração, consoante o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil. Com efeito, é ônus do autor da ação possessória provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, no caso da reintegração. A demonstração do esbulho, é dizer, da privação total da posse por ato injusto, pressupõe, inexoravelmente, a prova da posse anterior da parte autora.

No presente caso, a despeito da alegação de posse pretérita pelos Apelantes,
de acordo com o Boletim de Ocorrência anexado aos autos por estes, a Apelada encontra-se residindo sozinha no imóvel, pelo menos, desde o ano de 2015.

Do referido documento extrai-se o seguinte depoimento de Paulo Antônio Bernardino da Silva: “
O comunicante/vítima comparece nesta unidade de polícia judiciária para informar o seguinte fato: informa que é proprietário de uma residência localizada na Av. Capitão Jovino Alves Pedra, Bairro Niterói, nesta urbe, há mais de 20 anos. Manteve união estável com a Sra. Roseli Alamon Gava, por um período aproximado de 8 anos. Na data de 13/11/2015 terminou sua relação com Roseli, que passou a residir em outro endereço nas proximidades do seu imóvel. No dia 22/11/2015, quando estava passeando no Município de Magé (RJ), a vítima recebeu uma ligação telefônica informando que Roseli teria danificado algumas portas/fechaduras do seu imóvel, sem a devida permissão, estando no local até a presente data
”.

A prova testemunhal colhida em audiência também não foi capaz de demonstrar a posse exclusiva dos recorrentes no período imediatamente anterior ao suposto esbulho, tampouco a efetiva ocorrência deste.

Em verdade, os depoimentos revelaram a existência de uma situação de composse do imóvel pela Apelada e pelo terceiro Apelante, Paulo Antônio, filho dos demais, durante o período de 2008 a 2015.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a permanência da requerida no imóvel, iniciado o convívio em 2008 e prolongado mesmo após a dissolução da união estável em 2015, descaracteriza o esbulho possessório, que é o ato de privação injusta da posse por terceiro que não a detinha.

À evidência, a ocupação da Apelada, embora sua legalidade possa ser questionada por vias próprias de natureza petitória – o que não se discute aqui –, não se configura como esbulho para fins de reintegração de posse. Isto é, tratando-se de matéria possessória (ius possessionis), os argumentos fundados no domínio ou na propriedade indireta (doação, IPTU) revelam-se irrelevantes se ausente a prova da posse de fato no momento do pretenso esbulho.

O fato de os Autores possuírem pretenso título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória.

Conforme cediço, a ação reivindicatória é cabível quando o Autor possui o título de propriedade do imóvel (domínio), mas não a posse, a qual está sendo exercida por outra pessoa.

O artigo 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias [reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório], ou seja, a interposição de um tipo de ação “
em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
”.

Todavia, a fungibilidade
não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias
(tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse), pois estas são fundadas no domínio (ou seja, possuem causas de pedir diversas). Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE — FUNGIBILIDADE — ART. 554 — INAPLICÁVEL — AÇÕES PETITÓRIAS — AÇÕES POSSESSÓRIAS — SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a fungibilidade esculpida no art. 554 do CPC⁄15 entre ações petitórias e ações possessórias, tendo em vista a diferença entre o escopo das primeiras, fundadas no direito de propriedade, e das segundas, baseadas tão somente na posse. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00064486520128080035, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Autor não logrou comprovar a posse do imóvel descrito na exordial, tendo restado latente nos autos que a mesma é exercida pelo requerido, ora Apelante. 2. O fato de o Autor possuir título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150018611, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Por fim, prosseguindo na análise das razões recursais, cumpre salientar que a irresignação quanto à alegada perda superveniente do objeto, decorrente da desocupação voluntária da Apelada após o cumprimento da liminar, também não se sustenta como razão para a reforma da sentença.

A sentença atacada foi proferida com resolução do mérito, porquanto, com base na análise exaustiva das provas e na não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, o Juízo singular concluiu pela improcedência da pretensão inicial.

É dizer: o Magistrado
a qu
o enfrentou o mérito da lide, reconhecendo que os Autores (ora Apelantes) não se desincumbiram do ônus probatório, notadamente quanto à prova da posse exclusiva e do esbulho, restando comprovada a composse.

Destarte, o fato da Apelada ter desocupado o imóvel voluntariamente no curso do processo não transmuda o fundamento da decisão, que se lastreou na insuficiência de provas dos requisitos possessórios, razão pela qual a tese da perda do objeto, embora tangencie a matéria fática da desocupação, é inadequada para o fim de anular ou reformar a sentença, sobretudo porque a improcedência do pedido encontra robusto amparo no conjunto probatório colacionado aos autos.

Face o exposto
, sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento).

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso